Tribunal: TJMT
Processo: 1025714-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025714-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.696.037-69 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1025714-61.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/07/2022

EMENTA

SISTEMA DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – OBEDIÊNCIA À LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a não aplicação do CDC à sistema de saúde de autogestão, inexiste se apontar a obrigatoriedade de cobertura a procedimentos não previstos na lei de regência, aplicando-se o precedente do STJ, no REsp. 1285483-PB, reformando a sentença para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, contra a sentença que condenou a mesma aos custos de tratamento em procedimento não previsto do roldo MT SAÚDE, pugnando pelo provimento do recurso para julgar improcedente o custo do procedimento e ainda a exclusão dos danos morais, com a improcedência do pleito inicial.

Em sede de contrarrazões pugna a recorrida ao improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Narra a inicial que o Autor foi diagnosticado com polineuropatia inflamatória, necessitando realizar exame de videoendoscopia da deglutição.

A questão a saber é se a tal tipo de plano de saúde, em unidades de autogestão, se aplica ou não o código de defesa do consumidor, de onde pretendeu o autor que o plano de autogestão lhe fornecesse o exame de videoendoscopia de deglutição, que não consta no rol do MT Saúde que é regido pelo Decreto 5.729/2005.

O Recurso Especial 1.285.483-PB, assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.(Relator Ministro: Luis Felipe Salomão, julgado em data de 22/06/2016 - STJ)

Observa-se que a jurisprudência da corte superior sinaliza pela não aplicação do CDC às relações como dos autos, sendo legítima a negativa, não autorizando o dano material e nem moral por tais atos, ainda mais quando não se observa condição alguma de urgência, que, ainda, poderia talvez gerar algum tipo de socorro ao autor, o que não se observa.

Também o TJMT sinaliza no mesmo sentido:

APELANTE(S):

MARILEI TEREZINHA CARLINI

APELADO(S):

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA

À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – REEMBOLSO DE MENSALIDADES – INDEVIDO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’’.(N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

2. Diante da ausência de provas da alegada negativa de prestação dos serviços, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de mensalidade do plano de saúde ou em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0049206-52.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Ademais assim ainda resta redigida a Súmula 608 do STJ, assim ementada:

“
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Então é caso de improcedência, nos moldes dos julgados acima mencionados, inexistindo entre eles nenhum discrimine a autorizar decisão de precedente diversamente.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022